Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021304-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLESIO DA CUNHA ABREU - CPF: 093.284.591-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – VENCIMENTO ANTECIPADO – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado em razão do inadimplemento não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que se mantém fixado na data do vencimento da última parcela contratada.

A execução ajuizada antes do vencimento final do título não se encontra atingida pela prescrição, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento de prescrição parcial realizado em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nobres que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002085-56.2018.8.11.0030, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por CLESIO DA CUNHA ABREU para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas fundada em Nota de Crédito Rural nº 96/70131-5, com prestações anuais iniciadas em 31/10/2002, com vencimento superior a cinco anos contados da data da distribuição, declarando prescritos os créditos anteriores a 14/08/2013.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem teria adotado como termo inicial do prazo prescricional o vencimento antecipado da nota de crédito rural, quando, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, o termo inicial seria a data da última parcela cujo vencimento final se dá em 31/10/2025.

Em seguida, invoca precedente local no sentido de que o prazo quinquenal é contado do último vencimento da obrigação e, ao final, requer a reforma da decisão para afastar a prescrição parcial e determinar o prosseguimento integral da execução.

Em contrarrazões de Id. 309820896, o agravado, pela Defensoria Pública, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Nota de Crédito Rural nº 96/70131-5), na qual o Juízo da Vara Única de Nobres acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Clésio da Cunha Abreu, declarando prescritas as parcelas vencidas antes de 14/08/2013, em razão da aplicação da prescrição quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e determinando o prosseguimento da execução apenas quanto às prestações posteriores.

O agravante sustenta, em síntese, que a Nota de Crédito Rural objeto da execução possui vencimento final em 31/10/2025, de modo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir dessa data, e não da data do vencimento de cada prestação, ainda que tenha havido vencimento antecipado.

Pois bem.

A Nota de Crédito Rural constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, e rege-se pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que lhe confere natureza cambial, aplicando-se, no que couber, a legislação cambiária.

No ponto controvertido, a questão reside em definir se o prazo prescricional deve ser contado a partir do inadimplemento de cada parcela ou, diversamente, do vencimento final do título, mesmo que tenha ocorrido o vencimento antecipado em razão do inadimplemento.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o vencimento antecipado da Nota de Crédito Rural, em razão do inadimplemento, não tem o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data do vencimento da última parcela estipulada no título.

Neste sentido:

“Segundo entendimento desta Corte, ‘o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes’
(AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).

Igualmente, esta Corte Estadual já perfilhou idêntica orientação, reconhecendo a inaplicabilidade da contagem prescricional de forma parcelada em obrigações representadas por notas ou cédulas de crédito rural (TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento : 13/10/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

No caso
sob exame
, verifica-se que a Nota de Crédito Rural nº 96/70131-5 previa parcelas anuais iniciadas em 31/10/2002, com vencimento final em 31/10/2025.

Dessa forma, ainda que tenha ocorrido inadimplemento, não há falar em prescrição parcial das parcelas anteriores a 14/08/2013, como entendeu o juízo singular, pois o prazo prescricional apenas se inicia com o vencimento final da obrigação (31/10/2025), consoante orientação consolidada do STJ.

Considerando que a execução ajuizada em 14/08/2018, ou seja, antes do termo inicial da prescrição, inexiste lapso prescricional a ser reconhecido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a prescrição das parcelas anteriores a 14/08/2013, determinando o prosseguimento da execução em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025